Tribunal: TJSP
Processo: 1004677-33.2017.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004677-33.2017.8.26.0011/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LAURI JOSÉ ZANCANARO JUNIOR, são embargados FRANCISCO GREGORIO DE
OLIVEIRA e TACÍLIO TERUAKI KOBA NAKAGAWA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004677-33.2017.8.26.0011/50001
P/5 - Voto no 43.350
2
Embargos de Declaração no 1004677-33.2017.8.26.0011/50001
Embargante
: LAURI JOSÉ ZANCANARO JUNIOR
Embargado
: FRANCISCO GREGÓRIO DE OLIVEIRA e OUTRO
Comarca
: São Paulo 04a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
V O T O No 43.350
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÍTIDO
CARÁTER INFRINGENTE NÃO CABIMENTO RECURSO
REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das
hipóteses a que alude o art. 1.022 do Código de Processo Civil,
de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.
LAURI JOSÉ ZANCANARO JÚNIOR propôs execução de
título extrajudicial frente à FRANCISCO GREGÓRIO DE OLIVEIRA e
TACÍLIO TERUAKI KOBA NAKAGAWA, baseado no contrato de
mútuo firmado entre as partes.
Os réus, por sua vez, apresentaram embargos à execução, ao final,
julgados improcedentes, determinando o regular prosseguimento da
execução, com a condeação dos embargantes ao pagamento dos ônus de
sucumbência, eleitos os honorários advocatícios em R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais).
Inconformados, recorreram os embargantes almejando a reforma da
r. sentença, tendo esta Colenda Câmara, através do Acórdão de fls. 528/532,
por votação unânime, concedido aos apelantes os benefícios da assistência
judiciária gratuita e negado provimento à apelação, com observação.
Vem agora o exequente oferecer embargos declaratórios
requerendo, em síntese, a modificação do julgado por meio da argumentação
de que há obscuridade no acórdão. Afirma, em síntese, que não obstante a
concessão da gratuidade judiciária aos executados, não constou no acórdão a
possibilidade de sua revogação. Alega que o réu TACÍLIO TERUAKI KOBA
NAKAGAWA vendeu um imóvel por R$ 835.000,00 (oitocentos e trinta e
cinco mil reais) e que, além de configurar fraude à execução, o recebimento
de tamanha quantia afasta a condição de miserabilidade jurídica. Requer o
acolhimento dos presentes embargos declaratórios para atribuir-lhes o efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004677-33.2017.8.26.0011/50001
P/5 - Voto no 43.350
3
infringente, prequestionando a matéria.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos e os rejeito.
Os embargos declaratórios têm cabimento nas hipóteses de o
acórdão ser obscuro, contraditório ou omisso, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil e, por construção pretoriana, quando houver
nulidade ou erro material no decisum.
No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de declaração,
pois não há quaisquer dos vícios acima apontados na r. decisão colegiada.
De fato, o acórdão traz, quantum satis, os motivos ensejadores da
conclusão ali contida, e os pontos suscitados nos presentes embargos já foram
ali analisados. Aliás, o prequestionamento da matéria não constitui
fundamento dos embargos de declaração.
A despeito da inconformidade do exequente quanto a expressa
menção acerca da possibilidade de revogação do benefício da assistência
judiciária gratuita concedida ao executado TACÍLIO, é de todo impertinente.
Como consequência legal e direta da condição de beneficiário da
justiça gratuita, é obrigatória a suspensão da exigibilidade das verbas
decorrentes da sucumbência até que a hipossuficiência econômico financeira
do demandante cesse, extinguindo-se a obrigação se, nos 05 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado, a hipossuficiência persistir.
Assim, desnecessária a expressa menção acerca da possibilidade de
revogação da gratuidade judiciária, por força da própria lei, confira-se os
termos do art. 100 do Código de Processo Civil:
“(...) Art. 100 Deferido o pedido, a parte contrária poderá
oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso
ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de
petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do
próprio processo, sem suspensão de seu curso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004677-33.2017.8.26.0011/50001
P/5 - Voto no 43.350
4
Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas
processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o
décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da
Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.
(...)”
No mais, mister ressaltar que não é necessário o expresso
pronunciamento sobre todos os pontos alegados nas razões invocadas pelas
partes, sendo injustificável a propositura do presente recurso com o objetivo
de atribuir efeito infringente aos embargos.
O mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento não
autoriza o manejo de embargos declaratórios, cumprindo ao julgador apreciar
o tema de acordo com o que reputar atinente à lide.
Portanto, expressando o acórdão embargado claramente a
convicção da Turma Julgadora, descabe a pretensão de reexame da matéria já
decidida.
Por fim, se assim entender e preencher os requisitos legais, caberá
ao embargante buscar amparo de sua pretensão nas instâncias superiores.
Posto isto, rejeito os presentes embargos.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator